Tribunal: TJES
Processo: 0022558-70.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022558-70.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GELSON ANTONIO ROSADO

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL –

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– PLANO DE SAÚDE –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – RECUSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Part
e
-
se
da premissa que
a
negativa de autorização pel
o plano de saúde
apelad
o

se mostrou
ilegal,
uma vez que não houve insurgência do mesmo

quanto a tal ponto, deve-se destacar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça figura no sentido de que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já
afetado
pelas condições de saúde
e, portanto,

foge do
mero dissabor
(AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)
.

2.

Sobre
o
quantum
indenizatório,
destaca-se
que o arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no valor a ser fixado.

3.

N
o caso em tela
, a cirurgia
do apelante
foi solicitada em
21/06/15
e foi realizada em
2
3
/06/15 – muito embora ampara
do
por decisão limina
r –
tendo
o mesmo
permanecido em internação até o dia 29/06/2015
.
Embora o
procedimento cirúrgico
tenha sido
realizado e
m
apenas 0
2

dia
s
entre o pedido
médico
e a realização da cirurgia,
observa-se, por outro lado,
que o caso reclamava a máxima urgência para realização
da cirurgia
, pois havia perigo iminente à vida
do apelante, conforme se vê da descrição médica
acostada aos autos.

4.

Destarte,
considerando as peculiaridades do caso, mormente:
(
a) o retardamento na realização do procedimento cirúrgico
de urgência
e
(
b) a necessidade de ajuizamento da ação para liberação do procedimento, entend
e-se
que o montante indenizatório arbitrado na origem se mostra
des
proporcional ao fato e
aos

parâmetros
usualmente adotados pela jurisprudênci
a.

5.

E
m consonância com o entendimento da jurisprudência pátria,
a sentença
apelada
merece reforma
para majorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,000, mantidos os critérios de correção já adotados pelo juízo de origem.

6.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto
por

G
ELSON ANTÔNIO ROSADO

contra a sentença
digitalizada

às
fls.
186/199 e integrada às fls. 216/217,
proferida pel
o

MM.
J
u
iz

de Direito
da
11
ª Vara Cível
de Vitória
,
Júlio César Babilon
,
que, nos autos da
A
ção
I
ndenizatória
movida
em face de
SAMEDIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO LTDA.
,

acolheu os pedidos iniciais para condenar
o
plano de saúde apelado

a restituir o apelante no montante de R$ 121,00 referente ao custeio de medicamentos, bem como
ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Nesses termos, condenou
o apelado

ao pagamento d
as
custas
processuais e d
e honorários
sucumbenciais arbitrados em
1
2
% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais digitalizadas às
fls.
204/211
,
o
apelante

se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que arbitrou os danos morais e pretende a sua majoração para o montante de R$ 50.000,00.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que o
apelante recebeu a negativa do plano de saúde apelado para a realização de cirurgia urológica recomendada por seu médico assistente, ao argumento de que ainda estava no prazo de carência para a realização do procedimento.

Aduz o apelante que por meio de ordem judicial conseguiu realizar o procedimento cirúrgico, porém, teve que arcar com custos de medicamentos durante sua internação.

Assim, formulou pretensão de ressarcimento dos valores gastos com os medicamentos, bem como a reparação dos danos morais decorrentes da negativa do procedimento, no valor de R$ 50.000,000.

A sentença apelada julgou procedentes as pretensões autorais e condenou o plano de saúde apelado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, valor contra o qual se insurge o ora apelante.

Pois bem.

Partindo-se da premissa que a negativa de autorização pelo plano de saúde apelado se mostrou ilegal, uma vez que não houve insurgência do mesmo quanto a tal ponto, deve-se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça figura no sentido de que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já afetado pelas condições de saúde e, portanto, foge do mero dissabor
(AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)
.

Passa-se, então, a análise do valor da indenização fixada a título de danos morais.

Sobre o
quantum
indenizatório, destaca-se que o arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no valor a ser fixado.

No caso em tela, a cirurgia do apelante foi solicitada em 21/06/15 e foi realizada em 23/06/15
– isso em decorrência de ordem judicial
–

tendo o mesmo permanecido em internação até o dia 29/06/2015.

Embora o procedimento cirúrgico tenha sido realizado em apenas 02 dias, entre o pedido médico e a realização da cirurgia, observa-se, por outro lado, que o caso reclamava a máxima urgência para realização da cirurgia, pois havia perigo iminente à vida do apelante, conforme se vê da descrição médica:
“Motivo Da Internação: Paciente Nefrectomizado à Esquerda, Com Nefrolitiase Obstrutiva à Direita Associado a Pielonefrite, com alteração das escorias renais e débito urinário reduzido.
Necessita de Intervenção Urol
ó
gica com Urgência, devido a risco de perda da função renal e risco de vida
. (sem destaques no original). Vila Velha, 22/06/2015 Dr. Arnaldo Cezar Covre Colnago CRM 011768”.

Destarte, considerando as peculiaridades do caso, mormente: (a) o retardamento na realização do procedimento cirúrgico de urgência e (b)
a necessidade de ajuizamento da ação para liberação do procedimento
, verifica-se que o montante indenizatório arbitrado na origem se mostra desproporcional ao fato e aos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...
]
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes.
5. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento médico de urgência a menor impúbere, após cumprimento do período de carência de 24 horas.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1938070 SP 2021/0216459-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o mero inadimplemento contratual não configura danos morais. Contudo,
é reconhecido o direito à indenização por danos morais quando houver recusa indevida de cobertura de tratamento de saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e abala psicologicamente o paciente já com a saúde debilitada. 2. O arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) está de acordo com os padrões adotados pela jurisprudência pátria e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]
.(AgInt no REsp 1849785/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021).
No mesmo sentido
: AgInt no AREsp 1782051/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021.

E,
ainda, este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PARECER DO NAT NÃO VINCULATIVO. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1.
[
...
]

Uma vez configurado o dano moral em razão de negativa indevida de cobertura (ato ilícito), ainda mais de procedimento de urgência, vale consignar que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados pelo Juízo a quo, está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria
e, sobretudo, com os princípios balizadores para sua fixação, quais sejam: condições peculiares das partes envolvidas e a magnitude do evento, de modo que o seu montante seja suficiente para suavizar o infortúnio da vítima e representar uma sanção ao ofensor
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038200000206, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 25/05/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS – DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os contratos de plano de saúde destinam-se a assegurar o tratamento e a garantia contra riscos relativos à saúde do beneficiário. E, no caso dos autos, a documentação anexada revela de forma incontestável a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pela autora/apelada, em caráter de urgência. 2. Embora as apelantes tenham alegado que a demora em realizar o procedimento teria decorrido unicamente da negativa por parte da operadora do plano de saúde, não há provas cabais nesse sentido. Lado outro, há indícios de que também não agiram com a presteza esperada. Portanto, se a demora na autorização/realização dos procedimentos decorreu de falha na prestação dos serviços dos demandados, devem eles responder solidariamente pelos danos causados ao paciente, nos termos do artigo 942 do Código Civil. 3. O atraso inescusável na disponibilização de tratamento essencial à preservação da saúde da autora/apelada configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando o dever de indenizar o dano moral suportado.
4. Deve ser mantida a quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que inegavelmente a apelada sofreu abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, não só pelas tentativas em resolver administrativamente o impasse, como também por ter permanecido por tempo considerável sem realizar procedimento necessário à sua situação clínica, causando inclusive agravamento no quadro de saúde.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5010946-40.2021.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
1ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
22/06/23
).

Assim, em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria,
a sentença
apelada
merece reforma
para majorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,000, mantidos os critérios de correção já adotados pelo juízo de origem.

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto e majoro a condenação ao pagamento

de danos morais para o montante de R$ 10.000,000 (dez mil reais).

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais, tendo em vista a orientação do Tema Repetitivo 1.059/STJ.

É
como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
majorar a condenação ao pagamento

de danos morais para o montante de R$ 10.000,000 (dez mil reais).

Outrossim, deixar
de arbitrar honorários sucumbenciais, tendo em vista a orientação do Tema Repetitivo 1.059/STJ.